Tribunal: TJDFT
Processo: 0721643-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Segundo relato do Impetrante, o Sr. Delegado Representou pela revogação das prisões em 30/06/2021 e até o momento não houve apreciação dos novos fatos e provas que fundamentam o pedido de revogação. Esta Instância aprecia tão somente as decisões positivas ou negativas, ou, em casos excepcionais, omissões injustificadas do Juízo de 1o Grau. No caso, não há configuração de hipótese de apreciação direta pelo 2o Grau sem oportunizar ao Juízo de origem apreciação dos fatos e provas novas indicadas. Assim considerando, determino se oficie imediatamente ao Juízo de Plantão de 1o Grau, remetendo-lhe cópia do HC para que sua Excelência decida com urgência o pedido de revogação formulado pelo Sr. Delegado de Polícia. Cumpra-se com urgência, servindo-se esse como ofício. Brasília, 06 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial